Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736163-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TUANNE STEFANE BORGES MOURA, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, TUANNE STEFANE BORGES MOURA D E S P A C H O Em atenção à alegação da parte ré quanto à ausência de atrasos na obra, intime-se a parte, no prazo de 5 (cinco) dias, a trazer aos autos documentos e fotografias que demonstrem o estado atual da obra, considerando-se o encerramento do prazo contratual para entrega do imóvel, estando em curso apenas o prazo de tolerância. Com manifestação, dê-se vista à parte autora por igual prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator